Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000171-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 023.945.731-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 043.933.871-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL COSTA DA PAIXAO - CPF: 496.581.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JESIEL ALVES DA SILVA - CPF: 000.242.371-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO), MANOEL COSTA DA PAIXAO - CPF: 496.581.401-06 (PACIENTE), MANOEL COSTA DA PAIXAO - CPF: 496.581.401-06 (REU), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (ARTS. 33,
§ 1o, III
E 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO –
1.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE EM LUGAR INCERTO OU NÃO SABIDO –
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
2.
PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE –
VIOLAÇÃO INEXISTENTE – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA
–
3.

PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –
4
.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
5
.
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.
A fuga do paciente que, após ser ouvido na delegacia, mudou-se de cidade sem informar novo endereço, e sua falta de comparecimento em juízo após a constituição de advogado, justifica manter a prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal.

2.
Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado o respectivo decreto por escrito, do juiz competente, como
in casu
;

3.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

4
.
Demonstrada
a
imprescindibilidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, porque o paciente, mesmo após constituir advogado e apresentar pedido para revogar a prisão preventiva (cujo mandado se encontra pendente de cumprimento), não se apresentou na Delegacia ou em Juízo, fica clara a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, eis, que insuficientes para a garantia do pressuposto cautelar, pois, a mais gravosa dessas medidas (monitoração eletrônica) não serviria para impedir que ele se furtasse à aplicação da reprimenda penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar impetrado em favor de
Manoel Costa da Paixão
, que tem contra si
prisão preventiva
decretada, pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico de droga e Associação
para tal finalidade, previstos nos arts. 33, § 1o, III e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Afirma-se no
mandamus
, que o paciente está submetido a coação ilegal e aponta-se, como autoridade coatora, a
Juíza da Vara única da Comarca de Poconé-MT
.

Buscando a expedição de
contramandado de prisão ou alvará de soltura
(caso até o julgamento do
Writ
já tenha havido a constrição de liberdade do paciente) o impetrante alega que
não então presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP
, em especial porque
Manoel

nunca esteve foragido
, sustentando, outrossim,
violação
ao princípio da
presunção de inocência
, incidência de
predicados favoráveis
e a
suficiência das medidas cautelares
do art. 319 do CPP (Id. 114370481).

Em sede de
plantão judiciário
, a liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão sob Id. 114347491; na sequência, os autos me foram
distribuídos por prevenção
.

As Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 114873977, nelas se noticiando que o respectivo
mandado de prisão está pendente de cumprimento
, restando a
ação penal e o prazo prescricional suspensos
.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação da ordem
, sintetizado nos termos do sumário que segue em transcrição (Id. 116357997):

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime de tráfico e associação para o tráfico – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência dos requisitos autorizadores, além da fala de fundamentação da decisão, bem como predicados favoráveis – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal – Paciente foragido – Imperiosidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022